Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-84.2024.8.11.0000
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002346-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOVENIR GOMES DOS SANTOS SILVA - CPF: 003.122.001-02 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA.
MUNICÍPIO DE COLÍDER
. SAÚDE PÚBLICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “PRIMIDONA” - 100MG C/100 – 6 COMPRIMIDOS AO DIA – TOTALIZANDO 600MG POR DIA, EM RAZÃO DO DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA (
CID G404
)
.
RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE MÉRITO.

1-
A superveniente sentença prolatada na origem, acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento.
2-
Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso de Agravo de Instrumento, em desfavor da decisão interlocutória de id. 139665340, na reclamação nº 1074465-74.2023.8.11.0001, do NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS, que indeferiu a liminar/tutela de urgência em ação de obrigação de fazer para fornecimento do medicamento PRIMIDONA - 100MG C/100 – 6 COMPRIMIDOS AO DIA –TOTALIZANDO 600MG POR DIA, em razão do diagnóstico de EPILEPSIA (
CID G404
).

O(s) fundamento(s) do recurso é(são):
- comprovação da necessidade do medicamento; - demonstração da hipossuficiência; - obrigação dos Entes de Estado na prestação da saúde.

Autos vindos de competência declinada do TJMT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da questão prejudicial.

Inicialmente, mister ressaltar que na ação ordinária de origem já houve prolação de sentença, consoante se infere do Sistema PJE – 1.º Grau, com julgamento de improcedência do pedido.

“...

Posto isso, julgo improcedente os pedidos contidos na petição inicial, nos termos dos fundamentos supracitados. Extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Submeto o presente projeto de decisão à homologação do(a) Magistrado(a) Togado(a), para que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei nº 9.099/95. ..
.”

Destarte, com a prolação de sentença no processo de origem, ocorreu a perda do objeto do Agravo de Instrumento, restando, assim, prejudicado o seu julgamento.

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. EXAME MÉDICO. INDEFERIMENTO. DA TUTELA ANTECIPADA. JULGAMENTO DO MÉRITO NO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. O julgamento da ação no juízo a quo implica perda de objeto do recurso, através do qual a parte demandante pretende discutir a antecipação da tutela anteriormente indeferida. Agravo de instrumento prejudicado.”
(TJRS – 3ª CC - RAgI nº 70055220461 – rel. Desembargador Eduardo Delgado – j. 27/02/2014).

"Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO RECURSAL. Sobrevindo sentença extintiva do processo de origem, do qual provém o recurso, não há mais interesse recursal da parte agravante. Há perda do objeto do recurso. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO.”
(TJRS – 22ª CC – RAgI nº 70050416981 – relª. Desembargadora Denise Oliveira Cezar – j. 24/09/2012).

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E MULTA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIENTE SENTENÇA DE MÉRITO. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que concedeu a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos efeitos do auto de infração série BM00552467. Consoante movimentação processual obtida no site deste egrégio Tribunal de Justiça, a ação ordinária movida pelo ora agravado já obteve sentença, na qual foi julgado procedente o mérito da ação e confirmada a antecipação de tutela antes deferida. Portanto, ausente a utilidade no provimento do recurso, constata-se a perda do objeto do mesmo, restando prejudicado o julgamento do presente agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.”
(TJRS – TRFP – RAgI nº 71005297999 – rel. Juiz Niwton Carpes da Silva – j. 27/08/2015).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Reconheço prejudicado o presente recurso;
b)
P
or oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC; e,
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz
Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024